Tribunal: TJES
Processo: 5008268-54.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008268-54.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AUDEIAS COSTA DA SILVA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008268-54.2022.8.08.0012

APELANTE: AUDEIAS COSTA DA SILVA

APELAD
O
: BANCO BMG SA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Audeias Costa da Silva contra sentença da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedente o pedido. O autor sustenta ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, razão pela qual pleiteia a nulidade da contratação, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado na modalidade RMC; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira justifica indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) possui respaldo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.172/2015.

4. A instituição financeira juntou aos autos o contrato firmado, com cláusulas claras quanto à natureza da avença, bem como cópia de documento pessoal e "selfie" do autor, além de comprovação de depósito em sua conta bancária, evidenciando a regularidade da contratação.

5. O contrato continha expressamente descrito, em destaque, tratar-se de cartão de crédito consignado com desconto em folha, não havendo referência à modalidade de empréstimo consignado simples.

6. A utilização do cartão de crédito pelo consumidor confirma a ciência e o consentimento quanto aos termos pactuados, afastando a tese de erro ou má-fé da instituição bancária.

7. O ônus de provar o alegado vício de consentimento recai sobre quem o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi observado pelo autor.

8. Não restando demonstrada qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira, inexiste pressuposto fático-jurídico para a concessão de indenização por danos morais ou restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC é válida quando demonstrado que o consumidor teve ciência e consentiu expressamente com os termos contratuais.

2. A simples alegação de erro quanto à natureza do contrato não afasta sua validade quando os documentos comprovam a transparência da contratação e a efetiva utilização do crédito.

3. A ausência de prova de vício de consentimento ou de conduta ilícita do fornecedor afasta o dever de indenizar e de restituir valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC/2015, art. 373, I; CC, art. 104; IN INSS nº 28/2008, art. 3º, III, com alterações da IN nº 39/2009.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20.10.2023;
TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.02.2023;
TJES, AC 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03.03.2023;
TJSP, AC 1000126-84.2017.8.26.0439, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10.10.2019;
TJMG, AC 10000211545645001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17.11.2021;
TJSC, AI 5041437-24.2022.8.24.0000, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 27.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
AUDEIAS COSTA DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
ajuizada pelo apelante em face do
BANCO BMG SA
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 13247280), o recorrente sustenta que a instituição bancária lhe ofertou um cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado. Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos descontos a título de empréstimo de margem consignável (RMC), bem como para reconhecer a ilegalidade da conduta da requerida, condenando-a ao pagamento de danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões (ID 13247384) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, consta dos autos que o autor alega que buscou o apelado a fim de obter empréstimo consignado tradicional. Contudo, afirma que foi induzido em erro, contratando o cartão de crédito consignado, conhecido como RMC. Sentindo-se lesado, uma vez que foi levado ao erro pelo recorrido, requereu a nulidade do contrato firmado, a restituição dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais.

P
asso ao exame das questões em observância da devolutividade constante das razões recursais, assentando, desde logo,
ter a sentença

julgado improcedente o pleito autoral
, destacando que:

[...] A parte Autora pretende o cancelamento do contrato de empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito, bem como restituição de todos os valores descontados no benefício previdenciário, além de indenização por dano moral.

No entanto, a parte Requerida traz o contrato objeto da demanda(ID n.º 16580652) juntamente com cópia dos documentos pessoais do Requerente.

Pois bem, o desconto previdenciário do cartão de crédito com margem consignável exige expressa autorização do consumidor, seja por escrito ou via eletrônica, conforme prevê o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS n.º 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS n.º 39/2009, conforme segue:

Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Após detida análise dos autos, verifiquei que o contrato apresentado pela Requerida está devidamente assinado pelo Requerente, bem como consta no ID 16581153, selfie do autor.

Além disso, observo que no referido contrato consta a informação de que a contratação realizada se trata de cartão de crédito consignado para desconto em folha de pagamento.

No caso em voga, como dito, constam dos autos provas suficientes de que a parte autora aderiu ao contrato de crédito, autorizando o desconto em folha, o que demonstra sua ciência aos termos. Ademais, a Ré acostou aos autos a transferência eletrônica realizada em conta bancária de titularidade do Requerente (ID 16581155.

Dessa forma, resta inconteste a legalidade da contratação.

Ante o narrado, concluo que inexistem nos autos quaisquer indícios de irregularidade na contratação. Ao contrário, restou devidamente comprovado, pela Ré, a legalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Logo, ante a validade do negócio jurídico, não há que se falar em restituição dos descontos realizados ou no pagamento de indenização a qualquer título”.

Inicialmente
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo a parte autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais.

Contudo,
a tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, nos documentos acostados na contestação (ID 13247249), consta o Termo de Adesão ao regulamento de cartão de crédito e cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora.

Nessa toada, constato que
o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
, não se vislumbrando qualquer irregularidade.

Consta no referido instrumento contratual, cláusula
expressa e clara
quanto
à autorização do desconto em folha de pagamento para pagamento dos valores alusivos ao cartão de crédito consignado, bem como escrito em caixa alta que se trata sobre cartão de crédito consignado
.

Também é importante notar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste.

Assim,
é certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária
.

Destarte, a despeito da densidade das alegações do apelante, resta claro que ele tinha ciência da natureza do contrato celebrado e autorizou a realização de desconto mensal em sua remuneração, inexistindo qualquer indicativo, em meu sentir, que demonstre eventual vício na contratação realizada.

Soma-se a todo dito que, embora a contratação tenha ocorrido desde o ano 2017, segundo narra a exordial, a presente ação somente foi ajuizada em 2022, ou seja, após longo período de utilização dos serviços.

Desta feita, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é plenamente válido
, uma vez que a parte apelante espontaneamente consentiu, tanto por meio de confirmação na contratação quanto mediante a utilização do cartão, com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional.

Neste sentido colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Ademais, ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de que o alega, no caso, o apelante.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido - A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC -
A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato - O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto
- A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Assim, não há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo o autor capaz, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não tem previsão em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

Outrossim, no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela parte apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do banco, ora apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência conduz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

Por fim, reputada válida a contratação, não há de se falar em existência de ato ilícito capaz de dar espeque à condenação atinente à restituição de valores ou à indenização por danos morais que decorreriam da suposta nulidade da avença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.
Contudo, suspendo a exigibilidade por estar assegurado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2025 às 17:25:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56608822042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.